Tribunal: STF
Processo: HC 188681
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Instrução deficiente. Reconsideração. Execução da pena. Extorsão mediante sequestro, extorsão e roubos majorados. Prisão domiciliar. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF 67.986/2020.
    A Defesa, por intermédio da referida petição, manejou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ. Para tanto, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 
    Superado o referido óbice e no exercício de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Andre Alvino Pereira Santos em favor de Durval Basilio da Cruz, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 585.926/SP.
    O paciente cumpre pena de 89 (oitenta e nove) anos e 6 (seis) dias de reclusão - extorsão mediante sequestro, extorsão e roubos majorados -, em regime inicial fechado.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO COLEGIADO DO TRIBUNAL A QUO. WRIT DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. APENADO DO REGIME FECHADO. CRIMES VIOLENTOS. INEXISTÊNCIA DE RISCO EPIDEMIOLÓGICO LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Prevalece na jurisprudência a compreensão de que a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário exige o prévio exaurimento da instância a quo, com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nada obsta, entretanto, que, diante de flagrante ilegalidade, seja conhecida a ordem para concedê-la de ofício.
    2. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não reflete uma diretriz obrigatória, mas um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pela parte interessada e o contexto local de disseminação do novo Coronavírus.
    3. Embora o apenado do regime fechado, idoso, tenha diabetes mellitus, não há notícia de alastramento da Covid-19 em sua unidade penal, a denotar risco epidemiológico local. O sentenciado recebe assistência à saúde e documentos médicos recentes atestam seu bom estado clínico.
    4. O writ está deficientemente instruído e sem surto do novo vírus no local de cumprimento da pena, não é razoável conceder medidas excepcionais de abrandamento da execução penal (saída antecipada do regime fechado ou a prisão domiciliar) a sentenciado reincidente, condenado por crimes violentos, com pena a cumprir até 2090.
    5. Agravo regimental não provido. ”
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, a possibilidade de cumprimento da pena em regime domiciliar. Aponta a pandemia da Covid-19 e que o paciente integra grupo de risco por ser idoso e portador de comorbidade - diabetes. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o ato coator assentou que “a) não existe prova de alastramento da Covid-19 na unidade penal do paciente; b) não foi demonstrado, nos documentos médicos, diagnóstico de câncer ou de estado clínico debilitado; c) o apenado, apesar de idoso (13/9/1959) tem perfil de alta periculosidade, pois cumpre 89 anos e 6 dias de reclusão, por "diversos crimes gravíssimos (extorsão mediante sequestro, extorsão, roubos majorados), [...] com término previsto somente para 02/06/2090" (fl. 29) e d) laudo médico solicitado pelo Juiz da VEC, exarado em 7/5/2020, informa que ele tem diabetes mellitus e recebe tratamento intramuros”. 
    Destacou, ainda, que o paciente ‘não está fragilizado, recebe assistência à saúde e é acompanhado em todas as suas queixas, inclusive por otorrinolaringologista no Centro Hospitalar Penitenciário, por zumbido no ouvido. Faz uso de medicamentos e "de AAS 100mg recomendado por cardiologista como profilático de infarto" (fl. 14). Foi atestado seu "bom estado geral, ausência de sinais ou sintomas de doenças, pressão arterial, pulso e temperatura" normais. Exame "dos aparelhos cardiovascular, respiratório, digestório, genito-urinário e neurológico normais". Recebe "assistência médica ambulatorial" (fl. 14)’ . 
     A Corte local, na mesma toada, assentou que ‘mesmo diante da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, e considerando as condições pessoais do paciente, que conta com 60 anos de idade e é portador de diabetes, observa-se a necessidade de comprovação de que o estabelecimento prisional não tem condições de prestar o devido atendimento médico aos presos enfermos, o que não se observa no caso em voga. Pelo contrário, de acordo com os documentos que acompanham a inicial o paciente vem tendo o devido atendimetno e tratamento médico na unidade prisional em que se encontra’.
    Inexistente prova de que o Paciente esteja em situação concreta de vulnerabilidade quanto ao seu estado de saúde e ausentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional, descabe a invocação tout court da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar.
    Em situações tais, dita Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora